Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-78.2015.8.11.0093
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000086-78.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARIA EUNICE BATEZINI PINHEIRO - CPF: 650.542.101-72 (APELADO), ESPÓLIO DE JAIR BATEZINI registrado(a) civilmente como JAIR BATEZINI - CPF: 948.701.361-04 (APELADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), KELLY ANGELICA HEIMERDINGER BATEZINI - CPF: 051.467.649-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA DECORRENTE DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceções de pré-executividade para reconhecer prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC. A primeira tentativa infrutífera de localização da devedora ocorreu em 2015, com ciência do exequente em agosto do mesmo ano, época anterior à vigência da Lei n. 14.195/2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação retroativa das alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC, que estabelece novo termo inicial para contagem da prescrição intercorrente; e (ii) saber se configura prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de entraves burocráticos e operacionais do próprio Poder Judiciário, sem inércia imputável ao exequente.

III. Razões de decidir

3. A aplicação retroativa da nova redação do art. 921, §4º, do CPC, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, viola os princípios da irretroatividade das leis e do tempus regit actum, previstos no art. 6º da LINDB e no art. 14 do CPC, uma vez que a primeira tentativa infrutífera de localização ocorreu em 2015, momento em que a referida norma não estava em vigor.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nova redação não pode retroagir para atingir atos processuais ocorridos antes de sua vigência, devendo prevalecer o regime normativo então vigente.

5. Sob a sistemática original do CPC/2015, o início do prazo da prescrição intercorrente pressupunha prévia determinação judicial de suspensão do processo, inexistente no caso concreto, não se aperfeiçoando o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

6. A análise do histórico processual revela ausência de inércia ou desídia da exequente, que diligenciou continuamente para localização dos executados, sendo a demora na citação decorrente fundamentalmente de entraves burocráticos e operacionais do próprio Poder Judiciário, especialmente considerando que o pedido de busca de endereços formulado em 2018 somente foi efetivado em 2021.

7. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição, não podendo a parte diligente ser prejudicada por morosidade institucional alheia à sua vontade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n. 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, em observância ao princípio do tempus regit actum previsto no art. 14 do CPC. 2. Não configura prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de fatores alheios à vontade do exequente, vinculados à morosidade institucional do Poder Judiciário, conforme disposto no art. 240, §1º, do CPC e na Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; CPC, arts. 14, 240, §1º, 921, §§1º e 4º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 27/06/2018; Súmula 106/STJ; TJMT, N.U 1000621-79.2019.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 13/06/2025; TJMT, N.U 0003329-36.2008.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal, na
execução de título extrajudicial por quanta certa contra devedor solvente
, ajuizada em face de
MARIA EUNICE BATEZINI PINHEIRO e ESPÓLIO DE JAIR BATEZINI
, que acolheu as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados para reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo a execução, conforme art. 924, V, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, aplicando retroativamente a nova redação do art. 921, §4º, do CPC, introduzida pela Lei n. 14.195/2021. Sustenta que, à época da primeira tentativa frustrada de localização da devedora (2015), tal norma ainda não estava em vigor, devendo prevalecer o princípio do
tempus regit actum
e as disposições legais então vigentes.

Argumenta que, segundo o regime anterior, o prazo prescricional somente teria início após um ano de suspensão processual formalmente decretada, o que não ocorreu nos autos. Além disso, não se pode imputar à apelante qualquer inércia, pois diligenciou continuamente na tentativa de localizar os devedores e promover a citação, circunstâncias que afastam a configuração da prescrição. Ressalta que a morosidade verificada decorreu de falhas do próprio Judiciário, não podendo ser transferida ao credor a responsabilidade pela paralisação do feito.

Sustenta ainda que não há que se falar em prescrição direta, uma vez que a demora na concretização da citação resultou de entraves burocráticos e não da desídia da exequente. Invoca a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não autoriza o acolhimento da prescrição. Reforça que todas as diligências determinadas pelo juízo foram cumpridas tempestivamente, com diversas tentativas de citação, inclusive por carta precatória e pesquisas em sistemas informatizados.

Defende, de modo subsidiário, que, caso fosse mantido o reconhecimento da prescrição, não poderia subsistir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, tendo em vista o disposto no art. 921, §5º, do CPC, que prevê a extinção do feito por prescrição no curso do processo sem ônus para as partes. Assim, a condenação imposta pelo juízo de origem violaria a legislação processual vigente e a jurisprudência consolidada do STJ.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença para afastar a prescrição reconhecida, garantindo o regular prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação em custas e honorários, sustentando que a extinção do processo, em razão da prescrição, não acarreta ônus sucumbenciais para nenhuma das partes.

Contrarrazões apresentadas em ids. 310015913 e 310015914, em que as partes defendem a manutenção integral da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC. Argumentam que o prazo prescricional se iniciou automaticamente em 23/10/2015, com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, tendo decorrido o prazo de um ano de suspensão e, na sequência, o prazo trienal da prescrição, findando-se em 23/10/2019 sem qualquer causa interruptiva.

Sustentam que não houve retroatividade da Lei n. 14.195/2021, pois a norma processual tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme art. 14 do CPC. Ressaltam que o instituto da prescrição intercorrente já era aplicável sob a vigência do CPC/1973, amparados em precedentes do STJ, inclusive no REsp 1.604.412/SC, bem como na tese 568 daquela Corte, que afastam a possibilidade de interrupção do prazo prescricional por simples peticionamentos ou diligências infrutíferas.

Por fim, rechaçam a tese de ausência de inércia do apelante e a invocação da Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação decorreu da falta de diligência da parte exequente em impulsionar o processo. Defendem, portanto, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e dos patronos do Espólio, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal que acolheu as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados para reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo a execução, conforme art. 924, V, do CPC.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece ser provido.

A controvérsia central deste recurso reside na aplicação do instituto da prescrição intercorrente, especificamente quanto ao termo inicial de sua contagem e à (im)possibilidade de aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC.

De início, registro que a sentença recorrida fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na aplicação do art. 921, §4º, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, que estabelece como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Ocorre que a primeira tentativa infrutífera de localização da devedora ocorreu em 19/05/2015 (id. 310015391, p. 44) com a ciência do exequente em 28/08/2015 (id. 310015391, p. 46), momento em que a nova redação legal não estava em vigor, haja vista que a Lei n. 14.195/2021 foi promulgada apenas em 26/08/2021.

Nesse contexto, revela-se flagrante a violação ao princípio da irretroatividade das leis e ao princípio do
tempus regit actum
, expressamente previsto no art. 6º da LINDB ("
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
") e no art. 14 do CPC ("
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
").

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, é claro ao estabelecer que:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018 - destaquei).

Portanto, considerando a interpretação dada pelo STJ, a nova redação do art. 921, §4º, do CPC, não pode retroagir para atingir atos processuais ocorridos antes de sua vigência, como é o caso da primeira tentativa infrutífera de localização da devedora, ocorrida em 2015.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, já se manifestou nesse sentido:

“TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DA LEI 14.195/2021. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 240, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N.º 106 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.º 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, com fulcro no art. 14 do Código de Processo
Civil.” “Não configura prescrição direta se, proposta a execução no prazo legal, a demora na citação decorrer de fatores alheios à vontade do exequente, vinculados à morosidade institucional do Poder Judiciário, conforme art. 240, §1º, do CPC e o enunciado da Súmula nº 106 do STJ.” (N.U 1000621-79.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO
ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancária na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência."(N.U 0003329-36.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA –
TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO
.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023). (grifo nosso).

Assim, à luz da redação original do art. 921 do CPC/2015, vigente à época dos fatos, o início do prazo da prescrição intercorrente pressupunha, necessariamente, a prévia determinação judicial de suspensão do processo, nos termos do §1º do referido dispositivo. No caso em exame, inexiste nos autos qualquer decisão judicial formal suspendendo o feito, razão pela qual não se aperfeiçoou o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

Além da questão relativa à irretroatividade da lei processual, outro ponto merece especial atenção: a inexistência de inércia da exequente/apelante, requisito indispensável para a configuração da prescrição intercorrente.

Destaco, para tanto, o seguinte cronograma processual:

1. O primeiro despacho citatório foi proferido em 24/02/2015 (id. 310015391, ps. 35/36), e a exequente pagou as diligências do oficial de justiça, juntando comprovante de pagamento em 06/04/2015 (id. 310015391, ps. 38/39);

2. A citação restou infrutífera em 19/05/2015, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça (id. 310015391, p. 44), estando ciente o exequente em 28/08/2015 (id. 310015391, p. 46);

3. A Apelante diligenciou para localização do paradeiro da parte Executada, informando novo endereço em 05/04/2017 (id. 310015391, p. 54) e, apesar do decurso do prazo desde 28/08/2015, estava dentro do prazo prescricional;

4. Em 05/06/2017, o Juízo ordenou a realização de nova tentativa de citação, que também resultou infrutífera, com informação do falecimento do Executado Jair Batezini e que a executada Maria Eunice Batezini residia em Vera/MT;

5. Em 04/04/2018, a Exequente/Apelante requereu busca de endereço nos sistemas Infosej e Siel (id. 310015391, ps. 67/69), pedido que foi acolhido apenas em 14/03/2019 (id. 310015391, p. 72), quase um ano depois;

6. Em 14/10/2019, a Exequente/Apelante foi intimada para recolhimento da guia de distribuição de carta precatória, mas somente em 27/05/2021 foi expedida a carta precatória para citação dos executados;

7. Conforme juntada dos Avisos de Recebimento (ARs) em 09/03/2022 (id. 310015854), verificou-se que o AR destinado à executada Maria Eunice Batezini foi exitoso, resultando na sua regular citação.

Este detalhado histórico processual evidencia que a demora na concretização da citação decorreu fundamentalmente de entraves burocráticos e operacionais do próprio Poder Judiciário, não podendo, de forma alguma, ser imputada à Exequente/Apelante.

Destaco, nesse sentido, que o pedido formulado pela Exequente em 04/04/2018 para realização de busca de endereços somente foi efetivado com a expedição de carta precatória em 28/05/2021 e envio dos AR's certificado em 25/10/2021, verificando-se uma morosidade de mais de três anos por parte do Poder Judiciário.

Nesse contexto, é imperativa a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, quando a demora na citação decorre de motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não se pode prejudicar a parte diligente. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE.
SÚMULA 7 DO STJ.
SÚMULA 106 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)
. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1169279 RS 2017/0235277-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018 - destaquei).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. DEMORA DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição intercorrente somente ocorre quando a paralisação processual se dá por inércia imputável ao exequente. Na hipótese, a demora na citação decorreu de fatores alheios à conduta do exequente, sendo aplicável a Súmula 106/STJ, segundo a qual "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Inexistindo inércia do exequente, conclui-se pela inocorrência de prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente somente se configura nos casos em que a paralisação processual se dá por fato imputável ao exequente, sendo afastada quando a demora decorre do mecanismo judicial, nos termos da Súmula 106/STJ
”. (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001614920148110030, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024 - destaquei).

Conforme cronologia processual e de acordo com o art. 240, §3º, do CPC/2015, a parte exequente não pode ser penalizada por demora imputável ao serviço judiciário, o que reforça a prematuridade do reconhecimento da prescrição no presente caso, sobretudo diante da diligência demonstrada pela Exequente e da morosidade alheia à sua vontade ou atuação.

Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente, na sistemática anterior, pressupunha não apenas o decurso do prazo legal, mas também a demonstração de desídia ou inércia injustificada do exequente. No caso dos autos, conforme já demonstrado, não houve inércia ou desídia da Exequente/Apelante, que diligenciou de forma contínua e efetiva para a localização dos executados e de seus bens.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, para reformar a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025